Tribunal: STF
Processo: Rcl 49536
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município do Rio de Janeiro propôs reclamação constitucional em face de decisão do Juízo da 25ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, proferida nos autos de n. 0100279-32.2021.5.01.0025, alegando descumprimento do entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5867 e 6021.



    Narra o reclamante que, na origem, em sede de execução provisória trabalhista, foi determinada a correção de créditos pela taxa SELIC acrescida de juros de mora de 1% a.m. 



    Sustenta que a taxa SELIC já traz os juros de mora embutidos na sua composição e que o acréscimo de juros de 1% a.m. caracteriza bis in idem, conforme entendimento veiculado nos paradigmas indicados.



    Requer a cassação da decisão reclamada.



    Foi deferida medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado até exame de mérito desta reclamação. 



    O Juízo reclamado prestou informações, esclarecendo que “está providenciando a mudança de entendimento, não mais utilizando a cumulação da taxa SELIC com juros de moro de 1% a.m.”. 



    A parte beneficiária apresentou contestação, afirmando que não houve descumprimento do decidido no julgamento dos paradigmas invocados.



    O Ministério Público Federal, em parecer, opinou pela procedência do pedido, pontuando que o ato reclamado destoa da orientação firmada por este Supremo Tribunal acerca da matéria.



    É o relatório.



    2. Vislumbro plausibilidade jurídica no pedido ora formulado.



    É que no julgamento conjunto das ADCs 58/DF e 59/DF e ADIs 6021/DF e ADI 5867/DF ora invocados, esta Corte Constitucional firmou compreensão que foi assim sintetizada:



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    (…)



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”



    (ADC 58, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 06-04-2021 PUBLIC 07-04-2021) (Grifei)



    Observa-se, do supracitado, que a incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    No presente caso, o órgão judiciário reclamado determinou a incidência de juros e correção monetária nos seguintes termos:



    Trata-se de impugnação da 2ª ré à conta de liquidação apresentada pelo autor, argumentando que a conta apresentada pelo autor encontra-se excessiva quanto a aplicação dos índices de correção monetária e juros de 1%. 



    Pois bem: a questão do índice de atualização já restou superado quando da decisão, pelo Pretório Excelso, da ADC 58 e 59. Seriam eles, dmv, o do IPC-e quando da fase pre-processual da relação juridica e da SELIC na fase processual. 



    E neste ponto me atenho ao seguinte entendimento, com toda a venia, no sentido de entender pouco subsistente a tese de serem os juros de mora indevidos unicamente porque há juros embutidos no índice da SELIC, situação que, dmv, se parece de todo equivocada. 



    Vejo, neste diapasão, que a TR, antigo índice de correção (historicamente, aliás, aplicado nesta Especializada), também levava em consideração, quando de sua apuração, o elemento “juros”, ex vi de se tratar do resultado de uma média ponderada dos juros pagos, diariamente, por CDBs prefixados das 30 maiores instituições financeiras do país - uma espécie de “indice-rateio” determinado pelas regras de mercado. 



    Diferente não é com a SELIC, outro índice que em sua composição acoberta o elemento “juros” - desta vez, outrossim, por uma equação que leva em conta os juros da dívida pública, o valor dos títulos públicos federais, a taxa média das operações de financiamento (novamente uma espécie de rateio de mercado) e outros indicadores, uma matemática, dmv, que somente interessa aos apaixonados por direito financeiro. 



    Pois bem: se vê, por esta disposição orgânica que nenhum destes “juros”, não obstante homônimos, se referem a “juros de mora”, um instituto de direito civil ligado ao descumprimento de obrigações e devido, neste caderno, por força da coisa julgada (art.5o, XXXVI da CF/88). 



    Se o legislador optou, neste ponto, por eleger, na composição de índices de atualização alguns “juros”, o foi por entender que haveria necessidade, na eleição dos componentes deste indicador (SELIC), dita variação. 



    Não seria este ato de nascimento, outrossim, que desmereceria o instituto dos juros moratórios, uma tese mais ou menos coincidente com a de que, onde incidisse um (SELIC) não poderia incidir o outro - fosse assim, com toda a vênia, a mesma Lei que determina a aplicação da SELIC aos créditos administrativos devidos pela fazenda pública não haveria de determinar que a mesma fazenda pública, quando condenada, arcasse com juros de mora de 0,5% ao mês, pois um já haveria de excluir o outro. 



    Se sabe, somente à guisa de raciocínio e parametrização, que os juros e a atualização monetária sobre os débitos do ente público para com particulares incide desde o sempre, daí porque, dmv, entendo neste ponto pacificada esta questão - como dito alhures, um destes índices é a SELIC, daí, dmv, vejo que não é este o argumento que trará a desconsideração da coisa julgada da cognição no que se refere ao acréscimo de 1% ao mês a contar do ajuizamento da demanda. 



    (...)



    ISTO POSTO, intime-se o autor para refazer os cálculos de Id. 590c979, utilizando o IPCA-e na fase pre-processual e taxa a SELIC na fase processual, sem prejuízo dos juros de mora de 1% ao mês. 



    Conforme consta do ato reclamado foi determinada a cumulação da taxa SELIC com juros de mora de 1% a.m, em desconformidade com o julgamento das ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021.



    3. Ante o quadro, julgo procedente o pedido, para cassar o ato impugnado e determinar que outro seja proferido, com observância da orientação firmada nas ADCs 58 e 59 e ADIs 6021 e 5867.



    4. Comunique-se.



    5. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator